Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 174, estabelece que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
II. Evidenciado que o decurso de tempo não se deve à inércia do agravado na persecução de seus créditos, descabe falar em prescrição intercorrente, pois ausente um de seus pressupostos autorizadores, a saber, a inércia do exequente, que vem adotando as medidas judiciais cabíveis para tanto, diligenciando. Aplicação analógica da Súmula 106 do STJ.

III. Recurso conhecido e improvido.